Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707500-70.2024.8.07.0000 PACIENTE: CLEMILTON BENTO DA SILVA IMPETRANTE: RENAN ARAUJO MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEMILTON BENTO DA SILVA, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, a qual indeferiu pedido participação do paciente, por videoconferência, em audiência de instrução designada para 28-fevereiro-2024, às 14h (processo referência n. 0702716-42.2023.8.07.0014). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 56251816). Informações prestadas pela autoridade judiciária, noticiando que o paciente compareceu presencialmente à audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 28-fevereiro-2024, participou da oitiva das vítimas e testemunhas, bem como foi interrogado na ocasião. Salientou que a Defesa do ora paciente participou do ato por videoconferência (ID 56516725). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela prejudicialidade da impetração, haja vista que o paciente compareceu presencialmente ao ato (ID 56658387). É o relatório. Decido. Nos termos informados pela autoridade judiciária apontada como coatora, no dia 28-fevereiro-2024, o paciente compareceu presencialmente à audiência de instrução e julgamento, e o seu causídico, participou do ato por videoconferência. Nesse sentido foi consignado na ata de audiência (ID 188130304 da ação penal referência): Em 28 de fevereiro de 2024, às 14 horas, nesta cidade do Guará - DF, presente o Juiz de Direito MARCOS FRANCISCO BATISTA, foi aberta a Audiência nos autos da Ação Penal em epígrafe, na forma híbrida, fazendo-se uso do sistema Microsoft Teams, movida pela Justiça Pública, representada pelo PROMOTOR GLADSON RAEFF ROCHA VIANA, contra FRANCISCO AURÉLIO SARAIVA DE MELO (art. 171, caput, e art. 297 c/c art. 304, todos do Código Penal), WILKER EVARISTO MONTEIRO (art. 180, caput, do Código Penal), assistidos os réus pela Defensoria Pública, e CLEMILTON BENTO DA SILVA (art. 180, caput, do Código Penal), assistido o réu pelo Dr. Renan Araújo Machado OAB/DF 33.481. Feito o pregão dentro das formalidades normais, a ele responderam o representante do Ministério Público, os réus FRANCISCO, CLEMILTON e WILKER, acompanhado de suas Defesas, as vítimas LEANDRO ACOSTA, ANDREA LUCIANE CAMPOS BIGÃO RAMAGNOLI e EDUARDO CAMPOS ROMAGNOLI e as testemunhas SILVANO MARTINS DE ABREU e MÁRCIO DE VASCONCELOS FERREIRA. Aberta a audiência, o Juiz deu início à instrução com a oitiva das vítimas LEANDRO ACOSTA e ANDREA LUCIANE RAMAGNOLI e das testemunhas MÁRCIO FERREIRA e SILVANO DE ABREU. As testemunhas SILVANO DE ABREU e MÁRCIO FERREIRA foram ouvidas na ausência dos acusados, por manifestarem constrangimento em depor na presença deles, sem qualquer oposição das partes. A testemunha Silvano requereu que seus dados de qualificação e seu endereço fossem mantidos em sigilo. As partes dispensaram a oitiva da vítima EDUARDO ROMAGNOLI. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório dos réus FRANCISCO, CLEMILTON e WILKER. As vítimas manifestaram interesse em serem notificadas da sentença a ser proferida no presente feito, o que poderá ser feito por meio dos seus números de WhatsApp. Antes do início do interrogatório, foi facultado ao(à) acusado(a) exercer o seu direito de prévia entrevista com o(a) seu(sua) defensor(a), nos termos do artigo 185, § 5o, do CPP. As gravações audiovisuais dos depoimentos prestados e os interrogatórios dos réus foram devidamente juntadas ao PJe. Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público e a Defesa dos acusados FRANCISCO DE MELO e WILKER MONTEIRO nada requereram. A Defesa do acusado CLEMILTON DA SILVA requereu que fosse oficiado ao Detran/DF para que informe o proprietário do veículo “caminhão, Mercedes Benz 113, cor azul, placas AGI 0476”, utilizado no fato narrado na denúncia, ou que a informação seja extraída do RENAJUD. O Ministério Público desde logo apresentou alegações finais orais, ao passo que as Defesas postularam pela apresentação de alegações finais por memoriais. O Juiz proferiu o seguinte despacho: “Promova a Secretaria pesquisa no RENAJUD, conforme requerido pela Defesa de CLEMILTON DA SILVA. Após, dê-se vista às Defesas para alegações finais por memoriais. Ademais, determino o sigilo em relação aos dados pessoais e ao endereço da testemunha S. M. DE A. Promova a Secretaria as diligências necessárias. Intimados os participantes, inclusive os réus.” (Grifos nossos). Assim, em face do comparecimento presencial do paciente à audiência, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste interesse na sua participação por videoconferência. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 8 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator